Tribunal: TJSP
Processo: 1500342-84.2021.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Porte de munição de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares que prenderam o réu. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Maus

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Porte de munição de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares que prenderam o réu. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Maus antecedentes que ensejam o recrudescimento da pena-base na primeira fase da dosimetria. Réu reincidente. Regime semiaberto mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Recurso não provido.